Tribunal: TJDFT
Processo: 0738352-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DA DEFESA. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. ESCOLHA PELO APENADO. IMPOSSIBILIDADE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À COMUNIDADE. ADEQUADA. NOVA CONDENAÇÃO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REGIME INICIAL FECHADO. INCOMPATÍVEL. CONVERSÃO DA PENA RESTITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. PRONUNCIAMENTO PRÉVIO DO SENTENCIADO. DESNECESSÁRIO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Por ocasião da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, não existe direito subjetivo do sentenciado em escolher a reprimenda restritiva que melhor lhe convier, cabendo ao Poder Judiciário fixar a medida mais adequada ao caso concreto.

2. Verificado que a modalidade da pena restritiva de direitos fixada se mostra em harmonia com a legislação e é propícia à situação do apenado, inexistem razões para a sua modificação.

3. Sobrevindo condenação à pena privativa de liberdade, por outro crime, o juiz da execução penal decidirá sobre a conversão, sendo desnecessário o prévio pronunciamento do sentenciado sobre tal providência.

4. A conversão da pena corporal em restritiva de direitos depende unicamente da compatibilidade entre as execuções, de modo que, inviável o cumprimento simultâneo, não se cogita sua conversão. 4.1. A pena restritiva de direitos de prestação de serviços à comunidade e a pena privativa de liberdade, em regime semiaberto ou fechado são incompatíveis entre si, porquanto não podem ser cumpridas simultaneamente.

5. Agravo conhecido e não provido.